Tribunal: CARF
Processo: 12689.000085/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000085/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.910 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
WILLIAMS SERVICOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
LANÇAMENTO. ATRASO NAS INFORMAÇÕES SOBRE CARGA E
VEÍCULO NO SISCOMEX. ENQUADRAMENTO LEGAL EQUIVOCADO.
LANÇAMENTO CANCELADO.
A falta de adequação dos fatos à norma descumpre um dos requisitos legais
inescusáveis de validade do ato administrativo (art. 10 do Decreto no
70.235/72), que dá materialidade ao lançamento. Eventual equívoco invalida a
autuação (art. 59 do Decreto no 70.235/72).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.

Relatório
Por economia processual e por bem retratar os fatos, traz-se a cabo o relatório
constante no acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000085/2009-60
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.910 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000085/2009-60

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.910 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000085/2009-60

Por unanimidade de votos, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife por meio do acórdão no 11-40.809, julgou improcedente a impugnação
apresentada
pela
ora
recorrente
–
ementa
dispensada,
de
acordo
o com a Portaria SRF no 1.364, de 10/11/2004.
Uma vez intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário em que
defende a extinção da penalidade, cujas razões recursais estão dispostas nos tópicos a seguir:
ATIPICIDADE — NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA — RETROATIVIDADE
BENIGNA — DDE A POSTERIORI — EXTINÇÃO DA PUNIBIUDADE
TEMPESTIVIDADE EM TODOS OS CASOS;
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários de
validade e, por isso, dele conheço.
In casu, discute-se a penalidade lançada contra a Recorrente, oriunda de embaraço
à fiscalização em virtude do descumprimento do prazo legal do art. 37 da IN RF no 28/1994, que,
á época dos fatos, obrigava ao transportador informar os dados de embarque no Siscomex
imediatamente após o embarque das mercadorias. Colaciono os motivos do lançamento:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.910 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000085/2009-60

A DRJ conservou a autuação, porque a recorrente como agente marítima, é
responsável pelos dados de embarque, a teor da IN RFB no 800/2007 e art. 95 do Decreto-Lei no
37/66. Ao descumprir os prazos legais, incorreu nas infrações previstas no art. 107, inciso IV,
alíneas ‘e’ e ‘f’ do referido Decreto-Lei, confira-se:

Em contrapartida, a recorrente defende o benefício da retroatividade benigna, ante
ao cumprimento da obrigação instrumental dentro do prazo legalmente previsto na IN RFB
1.096/2010:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.910 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000085/2009-60

Quando se tratar de DDE A POSTERIORI ( caso dos autos ), o prazo para o
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE PELO TRANSPORTADOR, na forma do
Art. 37 da IN SRF 28/94, passou a ser de 7 dias após o dia em que o EXPORTADOR
concluiu sua DDE.
Antes, o prazo era sempre de 7 dias após o FIM DO EMBARQUE, entretanto,
após a inovação legislativa, quando se tratar de DDE A POSTERIORI ( caso dos autos,
repita-se à exaustão ), o prazo conta-se a partir da data da conclusão da DDE pelo
exportador. Como é de curial sabença, DDE A POSTERIORI, é aquela concluída pelo
EXPORTADOR, após o fim do embarque, na forma dos arts. 52 e 56,111, IV da IN
SRF 28/94.
(...)
Objetivando não deixar margem a dúvida, segue abaixo, de forma detalhada e
pormenorizada, os dados e datas pertinentes, onde facilmente se verifica que descabe
qualquer punição, haja visto a tempestividade em todos os casos ( favor notar em
ANEXO, o histórico de cada uma das DDEs):

Houve portanto, prestação TEMPESTIVA, em todos os casos, ou seja, dentro
dos 7 ( sete ) dias.
Desta forma, requer a aplicação retroativa do Art. 37, § 252, da IN SRF 28/94,
com a redação dadas pela IN RFB 1.096/2010, para ver afastada a punibilidade, com
fundamento no Art. 106 do CTN.
Pois bem. Sem muitas delongas, resta incontroversa a essencialidade da função da
autoridade aduaneira/fiscal aos interesses da Nação, de cunho obrigatório para o devido Controle
Tributário-Aduaneiro com o fim de impedir evasões de divisas, contrabandos, crimes contra o
sistema financeiro, dentre outros.
A multa aplicada contra a recorrente foi por embaraço (alínea ‘c’, do inciso IV do
art. 107, do Decreto-Lei no 37/66). A pena comporta três espécies de ação pelo sujeito passivo,
seja ela omissiva ou comissiva, a saber, (i) embaraçar; (ii) dificultar; ou (iii) impedir ação,
inclusive nos casos de ausência de resposta a intimação.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.910 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000085/2009-60

Ou seja, a referida sanção abarca circunstâncias em que há inércia, impedimento,
inexatidão ou atraso pelo sujeito passivo a qualquer requerimento pela autoridade, com intuito de
obstaculizar a atuação da autoridade aduaneira/fiscal.
E no caso em tela, não restou demonstrado pela fiscalização qualquer uma das
hipóteses, eis que não houve obstruções por parte da recorrente a caracterizar embaraço a
fiscalização.
A exportação foi parametrizada, inclusive, no canal laranja e, com isso, eventual
irregularidade na documentação ou no comportamento do sujeito passivo, ora recorrente, a
impossibilitar o cumprimento da fiscalização ou aplicação das normas inerentes ao comércio
exterior (art. 237 da CF/88), ensejaria embaraço a fiscalização.
Mesmo que se entenda de modo diverso, o lançamento padece de vício.
Com base nos documentos carreados aos autos e que acompanham a autuação,
entendo inequívoco o atraso nas informações sobre a mercadoria embarcada, o que configuraria
a aplicação da multa prevista na alínea ‘e’, do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66,
como bem colocado pelo juízo a quo, sanção que dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[omissis]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[omissis]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e
Nesse mesmo sentido traz-se a cabo a ementa do acórdão no 3301-013.044:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula CARF no 187 O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
EXPORTAÇÃO.
DADOS.
EMBARQUE.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO.
INFRAÇÃO CONFIGURADA. PENALIDADE. APLICABILIDADE.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.910 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000085/2009-60

A prestação de informação a destempo sobre dados de embarque de mercadorias no
Siscomex implica na aplicação da penalidade prevista na alínea “e”, inciso IV, do artigo
107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do artigo 77 da Lei n.o 10.833, de
2003, aos embarques, cujo atraso nas informações for superior a 7 (sete) dias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. IN RFB no 1.096, de 2010. CABIMENTO.
Aplica-se a retroatividade benigna com base na alínea “b” do inciso II, do artigo 106, do
CTN, em face da edição, no curso do processo da IN RFB no 1.096, de 2010, que
manteve o prazo de 7 (sete) dias, independentemente do modal do transporte, para
excluir a multa aplicada aos registros, cujas informações foram efetuadas em até 7 (sete)
dias da data dos respectivos embarques.
EMBARQUES. REGISTRO. SISCOMEX. PRAZO. CONTAGEM.
O prazo de 7 (sete) dias de que o exportador dispõe para a prestação de informações
sobre o registro das mercadorias no Siscomex é contado a partir da data da realização do
embarque, de forma contínua, independentemente, de finais de semanas e feriados.
MULTA.
EXIGÊNCIA.
DUPLICIDADE.
DECISÃO
PARCIALMENTE
FAVORÁVEL
A decisão parcialmente favorável ao contribuinte, nesta fase recursal, não implicou na
manutenção de duplicidade de multa para uma mesma informação sobre embarque de
mercadoria prestada a destempo.
PENALIDADE. RELEVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente oposta à
autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a recorrente
suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.
O que vimos, portanto, é um equívoco no enquadramento legal pela fiscalização
dada a falta de adequação dos fatos à norma, com o descumprimento de um dos requisitos legais
inescusáveis de validade do ato administrativo (art. 10 do Decreto no 70.235/72), que dá
materialidade ao lançamento.
A inadequação do enquadramento legal, a meu ver, é erro material incorrigível,
que opera a nulidade do ato, como ensina Paulo de Barros Carvalho:
O ato administrativo de lançamento será declarado nulo, de pleno direito, se o
motivo nele inscrito — a ocorrência de fato jurídico tributário, por exemplo —
inexistiu. Nulo será, também, na hipótese de ser indicado sujeito passivo diferente
daquele que deve integrar a obrigação tributária. Igualmente nulo o lançamento de IR
(pessoa física), lavrado antes do termo final do prazo legalmente estabelecido para que o
contribuinte apresente sua declaração de rendimentos e de bens.
Para a nulidade se requer vício profundo, que comprometa visceralmente o ato
administrativo. Seus efeitos, em decorrência, são ex tunc, retroagindo, linguisticamente,
à data do correspondente evento. A anulação, por outro lado, pressupõe invalidade
iminente, que necessita de comprovação, a qual se objetiva em procedimento
contraditório. Seus efeitos são ex nunc, começando a contar do ato que declara a
anulabilidade.
(...)
Nem sempre é fácil distinguir o erro de fato do erro de direito, entrepondo-se
uma região nebulosa, uma área cinzenta, que a dogmática ainda não conseguiu
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.910 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000085/2009-60

suplantar. Isso não nos impede de aplicar a discriminação nos pontos que enxergamos
nítidos. Figuremos um exemplo de erro de fato. O agente público, ao verificar o valor da
operação, base de cálculo do imposto, toma-o a menor, promovendo a determinação da
dívida em quantia inferior à que efetivamente é. Tempos depois, antes, naturalmente,
que flua o prazo decadencial, procede a expediente de ofício, comunicando ao sujeito
passivo a alteração havida no lançamento originário. Houve erro de fato e, portanto, é
regular a iniciativa modificadora da Fazenda Pública. Noutro quadro, funcionário
competente promove o cálculo do tributo devido, mediante a aplicação de certa alíquota,
digamos 17%, em virtude da classificação que entende correta, para determinado
produto industrializado, na tabela do IPI. Posteriormente, sem apontar qualquer aspecto
material novo do bem que analisara, muda de opinião, passando a classificá-lo numa
posição mais gravosa da tabela, em que a alíquota é de 23%, alegando que esse é o
percentual juridicamente mais adequado àquele produto industrializado. A alteração não
pode prevalecer, fundada que está em mudança de critério jurídico. O agente não
poderia, segundo o direito, desconhecer a diretriz jurídica apropriada à escolha da
alíquota. Houve erro de direito e o citado art. 146 só permite aplicar o novel critério
para fatos jurídicos tributários subsequentes àquele que ensejou a tributação.
Nesse sentido, maculado o auto de infração, patente a adequação ao presente caso
em uma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário e declaro nulo o
lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 196
DF CARF MF
Original